Tribunal: TJES
Processo: 5004836-64.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004836-64.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO SUDESTE LTDA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E INOBSERVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ORIGINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DESCABIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelos réus, extinguindo a ação monitória sem resolução de mérito em face da devedora principal, ante a submissão do crédito à recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão pela não majoração de honorários advocatícios em grau recursal; e (ii) saber se o acórdão incorreu em vício ao extinguir a ação monitória antes do trânsito em julgado da homologação do plano de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC) é indevida quando o recurso da parte adversa é provido, ainda que parcialmente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as razões que motivaram a perda superveniente do interesse processual do autor em face da devedora principal, notadamente o acordo sobre a habilitação do crédito e o início dos pagamentos no juízo falimentar.

5. A insurgência fundada na pendência de trânsito em julgado da homologação do plano recuperacional reflete o mero inconformismo da parte com o julgamento proferido e o escopo de rediscussão da matéria, providência incabível na estreita via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal não se aplica nas hipóteses de provimento parcial do recurso interposto, não configurando omissão o silêncio do julgado sobre o tema. 2. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração cabal dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível o seu manejo com propósito eminentemente infringente e de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2752711/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do v. acórdão de id 17365066, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos ora Embargados, para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à apelante Viação Sudeste Ltda, bem como para determinar o abatimento de valores pagos no bojo da recuperação judicial.

Em suas razões recursais (id 17578002), o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado.

Para tanto, aduz que (a) o acórdão padeceu de omissão ao não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais com fulcro no art. 85, § 1º, do CPC, e (b) o julgado foi omisso quanto à ausência de trânsito em julgado da decisão homologatória do plano de recuperação judicial da devedora principal, havendo agravos de instrumento pendentes, o que desautorizaria a extinção da ação monitória por suposta perda de objeto.

Requer o provimento do recurso com efeitos infringentes para sanar as omissões apontadas, majorando os honorários e afastando a extinção do feito em relação à recuperanda.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004836-64.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADOS: VIAÇÃO SUDESTE LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, sustenta o Embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado, porquanto o Acórdão impugnado não teria majorado os honorários advocatícios de sucumbência na via recursal e não teria observado que a decisão homologatória do plano de recuperação judicial ainda não transitou em julgado.

Requer, em suma, a atribuição de efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

C
onforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço,
após detida análise das razões recursais e do v. acórdão impugnado, impende reconhecer
não
se encontrarem presentes
nenhum dos vícios apontados pela Embargante.

Prefacialmente, quanto à alegação de omissão por ausência de majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, §§ 1º e 11, do CPC), a tese não se sustenta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a majoração dos honorários em sede recursal pressupõe o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1059/STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) publicação da decisão recorrida na vigência do CPC/2015;
(ii) recurso integralmente desprovido ou não conhecido
; e (iii) condenação prévia em honorários na origem.

2. No caso concreto, a apelação foi parcialmente provida, o que afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC na ação principal, pois não se configurou o requisito do desprovimento integral do recurso
.

3. Quanto à reconvenção, desprovida, a majoração de honorários sucumbenciais em 1% foi corretamente aplicada, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, em conformidade com o entendimento do STJ.

4. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ, inexistindo violação ao art. 85, § 11, do CPC.

5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.752.711/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

No caso dos autos, a apelação interposta pelos ora Embargados foi parcialmente provida para excluir a devedora principal da lide e determinar o abatimento de valores pagos.

Sendo assim, inexistindo sucumbência recursal integral dos apelantes, descabe a incidência da referida majoração em favor do Embargante, não havendo qualquer omissão a ser sanada neste particular.

No que tange à suposta omissão atrelada à ausência de trânsito em julgado da decisão homologatória do plano de recuperação judicial, melhor sorte não assiste ao recorrente.

O acórdão embargado delineou de maneira exaustiva que a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial decorre da lei (art. 49 da Lei nº 11.101/2005) e que a própria postura das partes, ao entabularem acordo de habilitação do crédito no juízo universal com efetivo início de adimplemento, esvaziou a utilidade e a necessidade da ação monitória.

A alegação de pendência de recursos (agravos de instrumento) contra a homologação do plano não retira a higidez da sujeição do crédito ao juízo recuperacional nem afasta a conclusão acerca da perda superveniente do interesse de agir para a constituição de título executivo paralelo na via monitória.

Denota-se, assim, que a pretensão da Embargante não é sanar vícios, mas sim rediscussão do mérito e do resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
nego-lhes provimento.